Tribunal: TJDFT
Processo: 0721258-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFIGURADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, estão presentes elementos aptos a demonstrar que houve a sucessão empresarial, podendo-se apontar, como fortes indícios da sucessão, a exploração da mesma atividade, cargo administrativo de confiança ocupado por quem exercia a mesma função na empresa executada, familiares entre os sócios da empresa sucessora, estando, ainda, localizadas no mesmo endereço comercial.
2. Para configuração da fraude à execução, exige-se o registro da penhora e a ciência pelo adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude de execução depende de registro de penhora do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente”. 2.1. O acervo probatório não indica que houve transmissão de bens, bem como não há registro de penhora de bens em nome da empresa executada.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.